Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-26.2017.8.11.0008
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000671-26.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 012.840.461-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JADSON GEANDRE DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 979.981.411-15 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A PRESENTE DATA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde o último marco interruptivo, qual seja, a publicação da sentença condenatória até a presente data, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
como
disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Sebastião Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, ou, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea
(Id. 256822188).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 256822191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela “
declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal
para extinguir a punibilidade do apelante José Sebastião Ferreira
, prejudicada a análise do mérito recursal”
(Id. 257792656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 15 horas, na residência localizada no Assentamento Oziel Pereira, Zona Rural da cidade de Nova Olímpia, termo desta comarca de Barra do Bugres-MT, o denunciado JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA, vulgo “Neno”, possuía ou mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma de fogo originalmente produzida como sendo de pressão, adaptada para utilização de cartuchos de calibre .22, conforme Laudo Pericial de n. 600.2.03.2016.011775-01, de fls. 22/25 do IP.

Segundo se apurou, nas condições acima transcritas, os policiais civis Jadson Geandre da Cruz Oliveira e Maria Aparecida Rodrigues Sabará, se Dirigiram até a localidade acima citada, a fim

de cumprir um mandado de intimação.

Desta maneira, ao chegar na residência do denunciando JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA, vulgo “Neno”, os policias de pronto se depararam com 1 (uma) arma de fogo originariamente produzida como sendo de pressão, adaptada para a utilização de cartuchos de calibre .22, escorada na porta da residência, motivo pelo qual o denunciando restou questionado, oportunidade em que declarou ter adquirido o referido artefato, há aproximadamente 3 (três) anos, sendo que efetuou modificações na espingarda, há 1 (um) mês.

Consta, ainda, que junto a arma de fogo, restou apreendido 9 (nove) munições de calibre .22.

Por tal motivo, o denunciado restou preso em fragrante delito e conduzido a Delegacia Judiciária de Policia local.

Registra-se que o laudo pericial realizado nas munições e na arma, revelou que atesta com cartuchos de calibre .22 LR, foi obtida a produção de disparos (fls. 22/25 do IP)(...)
”

(Id. 256822175, pp. 3-5).

Diante desses fatos, o apelante
José Sebastião Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo nos termos do art. 12,
caput
da Lei n. 10.826/03, oportunidade em que lhe foi imposta a pena de
1 ano de detenção
,
no regime inicial aberto,
e o pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, requerendo que “
a) Seja o apelante absolvido, no delito que lhe foi imputado; b) Se a absolvição não for o entendimento, requer a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos; c) Alternativamente, seja reconhecido a atenuante de confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal ou, pelo menos a sua compensação”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a declaração da
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente, com a consequente prejudicilidade do mérito recursal.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP, dispõe que:

“(...)

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o dispositivo no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V – Em quatro anos, se o máximo de pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

(...)”

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 1 ano de detenção pelo crime tipificado no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, V, do Código Penal (4 anos).

Considerando o marco interruptivo da
publicação da sentença condenatória
-
27.11.2020
– Id. 256822175, pp. 163-166, até a presente data, vê-se que transcorreram mais de 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar arguida pela PGJ para declarar
extinta

a punibilidade
de
José Sebastião Ferreira
, em razão da ocorrência da prescrição superveniente, o que torna prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025